Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com requerimento de antecipação de tutela interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenação da ré à obrigação de fazer concernente ao fornecimento do aparelho CPAP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53157353). Gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela deferidos (ID 53163556).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o autor, com 19 anos, apresenta diagnóstico de apneia obstrutiva do sono grave, apresentando adaptação adequada e que a adesão ao uso do CPAP foi de 85% referente aos dias de titulação da pressão terapêutica. Sustenta que, conforme laudo médico, o paciente necessita do uso de CPAP com máscara e alerta os riscos fatais decorrentes da falta de uso do insumo, tais como infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular encefálico (AVC). Aduz que o tratamento pretendido está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde e é comumente ofertado pelas unidades do SUS em todo Brasil, porém, quando solicitado, não houve o adequado atendimento pelo SUS. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o aparelho.
4. Em contrarrazões, a requerida pugna pelo não provimento do recurso sob os argumentos de que o Distrito Federal não quer se eximir de sua responsabilidade em propiciar condições para que a população tenha acesso aos serviços da rede pública de saúde, mas é extremamente difícil equacionar todas as necessidades da população com os ainda escassos meios de atendê-las, sendo que o atendimento do pedido autoral implica em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, confirmando-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 53991909).
6. O Estado tem o dever de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado é direito fundamental e de que a pessoa residente no território nacional pode pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. No mesmo sentido o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
7. O enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
8. Os elementos probatórios constantes nos presentes autos demonstram que o recorrente tem diagnóstico de apneia obstrutiva do sono grave e apresentou adaptação adequada e adesão ao uso do CPAP (ID 53157340, página 5). Segundo relatório médico (ID 53157340, página 2), o tratamento adequado ao requerente, com AOS (apnéia) é o uso do CPAP com máscara e esclarece que a apneia não tratada se relaciona com aumento do risco de infarto e de AVC. Extrai-se ainda do conjunto probatório que em 20/06/2023 foi requisitada formalmente informações a respeito do fornecimento do material CPAP ao requerente (ID 53157341), porém, em 29/06/2023 a requerida informou que o paciente estava na posição 125 na fila de espera para recebimento do aparelho, sem que houvesse o material CPAP em estoque e não havendo previsão de abastecimento.
9. Sendo assim, tendo em vista que a necessidade de tratamento está demonstrada desde 20/06/2023, a espera pelo tratamento revela-se excessiva a partir de 17/12/2023. Nesse sentido, deve a sentença ser reformada para determinar que o recorrido forneça o material necessário ao tratamento do recorrente, observado o prazo razoável de 180 dias, consoante precedentes desta Turma Recursal:
10. "1. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável à recorrente. 2. Consta do mencionado relatório médico que a Recorrente possui quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Moderada - SAOS, associada à Síndrome de Má Absorção Intestinal e sintomas diurnos associados a sono não restaurador e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 78 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL deve ser observado com a maior brevidade possível. 3. Em resposta ao ofício da Defensoria, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição da Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está "zerado", sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA. 4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 5. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita que o aparelho seja fornecido pelo Estado. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário. 6. A determinação para que o Distrito Federal providencie a compra do aparelho não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. 7. Quanto ao prazo para cumprimento da decisão, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça norteia a estipulação de prazo para o presente caso, pois assemelhado ao fornecimento de um tratamento, qual seja, 180 dias, prazo razoável para cumprimento da decisão. Nesse sentido, o prazo final para cumprimento é dia 15/3/2023" (Acórdão 1668548, 07460159720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada."
11. "I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré disponibilize para a autora o equipamento ?CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL?, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à da parte autora, aguardando pelo mesmo equipamento e com quadro de saúde mais grave ou similar. (...) VII. Assim, constatado que a necessidade da autora está comprovada desde 31/08/2022, constata-se o término do prazo de 180 dias no final do mês de fevereiro de 2023. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize o equipamento necessário, devendo ser mantido o prazo já fixado na antecipação da tutela recursal, qual seja, 30 (trinta) dias daquela decisão ID 42496384. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias já indicado na antecipação de tutela recursal, prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial." (Acórdão 1668529, 07491857720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal forneça ao recorrente o material necessário ao tratamento, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou, no caso de impossibilidade, que o material seja fornecido em qualquer clínica da rede particular, às expensas da recorrida. Antecipação da tutela recursal confirmada. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.